Tribunal: TJES
Processo: 5008849-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008849-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIANI NASCIMENTO ROCHA

APELADO: ODONTOARTS CLINICAS ODONTOLOGICAS EIRELI

RELATOR(A): DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. A Consumidora contratou tratamento odontológico global, mas após queda de restauração em prazo inferior a 30 (trinta) dias, houve negligência da Clínica no suporte de urgência. O Juízo de origem decretou a rescisão por culpa da Ré, condenando-a ao ressarcimento do conserto externo e danos morais, porém indeferiu a restituição integral das parcelas pagas e distribuiu a sucumbência majoritariamente contra a Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (I) definir se subsiste interesse recursal quanto à Preliminar de Cerceamento de Defesa para prova pericial de erro técnico quando a culpa da Ré já foi reconhecida por outro fundamento; (II) estabelecer se a Consumidora faz jus à restituição do saldo excedente pago por tratamento não executado; (III) determinar se o
quantum
indenizatório por danos morais comporta majoração; e (IV) verificar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e o critério de fixação de honorários quando o proveito econômico é baixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Falece interesse recursal à parte que argui nulidade por cerceamento de defesa quando o provimento jurisdicional pretendido (reconhecimento de culpa da Ré) já foi alcançado por fundamento diverso na Sentença, tornando a produção de nova prova inócua do ponto de vista prático.

4. A resolução do contrato por inadimplemento do fornecedor impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, observando-se, contudo, a vedação ao enriquecimento sem causa mediante o desconto dos serviços efetivamente fruídos pelo Consumidor.

5. A retenção de mensalidades que excedem o valor dos procedimentos efetivamente realizados (limpeza e restauração) configura-se abusiva quando o tratamento ortodôntico e estético sequer foi iniciado por culpa da Clínica Ré.

6. A manutenção do valor fixado a título de danos morais justifica-se quando a falha no atendimento emergencial, embora reprovável, não resulta em sequelas permanentes, complicações graves ou sofrimento agudo extraordinário que exija majoração além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial em Ação de Indenização por Dano Moral não implica sucumbência recíproca, conforme inteligência da Súmula 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

8. O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa é impositivo quando a aplicação de percentuais sobre o proveito econômico resulta em valor irrisório, insuficiente para remunerar condignamente o zelo e o trabalho profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para acrescentar à condenação da Clínica Recorrida a restituição do valor excedente de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), a ser atualizado com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação, quando, então, passará incidir apenas a taxa SELIC, cabendo a aludida demandada arcar na integralidade com as custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se incólumes os demais termos da Sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A rescisão contratual por culpa do fornecedor obriga a restituição do saldo remanescente pago pelo Consumidor, abatendo-se apenas os valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados.

2. O arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao sugerido na inicial não configura sucumbência recíproca.

3. Honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da condenação muito baixo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475 e 884; CPC, art. 85, parágrafo único, e §§ 2º e 8º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência citada: STF, Súmula nº 326; STJ, REsp nº 1351005/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.10.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.501.177/RJ, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.160.521/SP, Terceira Turma, j. 08.09.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.160.930/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NELIANI NASCIMENTO ROCHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18002067) em face da
SENTENÇA
(id. 18002066) prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
ODONTOARTS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS EIRELI
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"[...] “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa da requerida, em razão da falha na prestação do serviço de atendimento de urgência;

b) CONDENAR a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 100,00 (cem reais), referente ao gasto com a realização de nova restauração dentária, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora ao mês a partir da citação, ambos pela taxa SELIC;

c) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com atualização a partir da data desta sentença pela taxa SELIC.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Considerando que a autora decaiu de parte significativa de seus pedidos, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que o valor da condenação restara baixo, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 90% (noventa por cento) a cargo da autora e 10% (dez por cento) a cargo da requerida, cuja exigibilidade, em relação à autora, ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.” (Id. 18002066, p. 5-7).

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, asseverando que o Juízo de origem obstou a produção de prova pericial indispensável à comprovação do vício técnico na restauração dentária, vindo reconhecer, por outro lado, que não houve falha na prestação de serviços quanto ao aludido procedimento odontológico.

No
Mérito
, defende que a prestação de serviços odontológicos restauradores consubstancia obrigação de resultado, razão pela qual a queda do elemento em interregno inferior a 30 (trinta) dias induziria a presunção de falha no serviço.

Sustenta também que o pleito de restituição integral das parcelas vertidas não foi objeto de impugnação específica, restando incontroverso.

Pugna, por fim, pela majoração da verba indenizatória extrapatrimonial para o patamar de R$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais).

Contrarrazões (id. 18002071), rogando pela manutenção da Sentença recorrida.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
NELIANI NASCIMENTO ROCHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18002067) em face da
SENTENÇA
(id. 18002066) prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
ODONTOARTS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS EIRELI
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"[...] “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa da requerida, em razão da falha na prestação do serviço de atendimento de urgência;

b) CONDENAR a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 100,00 (cem reais), referente ao gasto com a realização de nova restauração dentária, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora ao mês a partir da citação, ambos pela taxa SELIC;

c) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com atualização a partir da data desta sentença pela taxa SELIC.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Considerando que a autora decaiu de parte significativa de seus pedidos, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que o valor da condenação restara baixo, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 90% (noventa por cento) a cargo da autora e 10% (dez por cento) a cargo da requerida, cuja exigibilidade, em relação à autora, ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.” (Id. 18002066, p. 5-7).

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, asseverando que o Juízo de origem obstou a produção de prova pericial indispensável à comprovação do vício técnico na restauração dentária, vindo reconhecer, por outro lado, que não houve falha na prestação de serviços quanto ao aludido procedimento odontológico.

No
Mérito
, defende que a prestação de serviços odontológicos restauradores consubstancia obrigação de resultado, razão pela qual a queda do elemento em interregno inferior a 30 (trinta) dias induziria a presunção de falha no serviço.

Sustenta também que o pleito de restituição integral das parcelas vertidas não foi objeto de impugnação específica, restando incontroverso.

Pugna, por fim, pela majoração da verba indenizatória extrapatrimonial para o patamar de R$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais).

Contrarrazões (id. 18002071), rogando pela manutenção da Sentença recorrida.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Diante da aludida Preliminar arguida pela Recorrente, é importante rememorar que
a demanda originária versa sobre falha na prestação de serviço odontológico
, fundamentada em ajuste verbal que previa um tratamento ortodôntico e estético global a ser realizado pela Clínica Recorrida.

Conforme os fatos narrados na Exordial, a Recorrente, enquanto Consumidora, após um levantamento do valor total do tratamento, contratou um plano junto à Clínica Recorrida no intuito de custeá-lo por meio de prestações mensais. Então, aquiesceu em realizar o pagamento de uma matrícula no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 48 (quarenta e oito) mensalidades sucessivas de R$ 119,00 (cento e dezenove reais).

Todavia, após a realização de uma restauração dentária, o material veio a desprender-se em prazo inferior a 30 (trinta) dias, momento em que a Recorrente, em estado de dor, buscou auxílio emergencial junto à Clínica Ré, sem obter resposta imediata ou agendamento tempestivo.

Diante da inércia da fornecedora, a Recorrente viu-se compelida a contratar profissional externo para o reparo, despendendo o importe de R$ 100,00 (cem reais).

Nesse contexto, a Recorrente pugnou pela rescisão do contrato por culpa da Clínica Recorrida, com a restituição integral do valor até então pago (R$ 1.053,00 - um mil e cinquenta e três reais), além de indenização por danos morais.

Ao proferir a Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a falha na prestação do serviço consubstanciada no abandono da Paciente em momento de urgência, decretando a rescisão do vínculo e condenando a Recorrida ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) por danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que
a Clínica Ré quedou-se inerte, não manejando recurso voluntário
contra o reconhecimento de sua culpa, de sorte que a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à irresignação da parte Autora quanto à extensão das condenações.

Delineado tal panorama fático, surge com nítida clareza que
a Recorrente carece de interesse recursal no tocante à alegação de nulidade por cerceamento de defesa
.

Na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada
.” (
STJ
, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

In casu
, dessume-se que o Juízo de origem, ao sentenciar o feito, assentou que, embora não existissem elementos mínimos para concluir que a queda da restauração decorreu de erro técnico — ante a ausência de laudo do profissional que realizou o reparo externo —, restou configurada a falha na prestação do serviço por via transversa, visto que a Clínica demorou 02 (dois) dias para responder à solicitação de urgência da Paciente e não ofereceu atendimento imediato.

Destarte, revela-se imperioso consignar que a prova pericial pretendida pela Recorrente visava unicamente demonstrar a falha técnica quanto à restauração que veio a cair. Entretanto,
como a própria Sentença recorrida já reconheceu a culpa da Recorrida pela rescisão contratual, ainda que fundamentada no abandono no atendimento de urgência, infere-se que a Recorrente não possui interesse recursal
quanto à referida nulidade por suposto cerceamento de defesa.

Desta feita, percebe-se que,
do ponto de vista prático, o reconhecimento de um segundo motivo para a falha no serviço (erro técnico na restauração) não alteraria o resultado jurídico já alcançado
, eis que a Sentença recorrida expressamente decretou, inclusive na sua parte dispositiva, a rescisão contratual por culpa da Recorrida, a qual, aliás, nem sequer recorreu.

Nesse diapasão, a anulação da Sentença para produção de perícia revelaria diligência inócua e absolutamente desnecessária.

Isto posto, por ausência manifesta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DEFESA, de modo que conheço da Apelação Cível apenas em relação às matérias de mérito da irresignação.

MÉRITO

Adentrando ao mérito recursal, verifica-se que a pretensão da Recorrente cinge-se à reforma da Sentença recorrida quanto aos capítulos que limitou a restituição de valores e que arbitrou o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Neste particular, a irresignação sustenta que a falha na prestação do serviço deve acarretar a recomposição integral do patrimônio da Consumidora, sem decotes fundamentados na fruição parcial do tratamento odontológico.

À luz do delineado cenário, quanto ao
pedido de restituição integral do montante desembolsado pela Recorrente
, a resolução jurídica da controvérsia deve ser pautada pelo
princípio da recomposição das partes ao
status quo ante
, decorrência lógica da extinção do vínculo obrigacional por culpa de um dos Contratantes, nos moldes do artigo 475 do Código Civil.

Todavia, tal recomposição deve ser também criteriosamente ponderada pela
regra da vedação ao enriquecimento sem causa
, insculpida no artigo 884 do mesmo Diploma Legal, a fim de
evitar que a rescisão se torne fonte de lucro indevido, eis que não pode ser desconsiderada a contraprestação por serviços que efetivamente ingressaram na esfera de benefício da Recorrente
.

Neste trilhar, para fins de exame da aludida controvérsia,
surge substancialmente relevante o documento de id. 18001428 (intitulado "Previsão de Honorários" e emitido em 09/04/2021)
. Trata-se, em última análise, do
planejamento clínico e financeiro do pacto, discriminando um tratamento de longo prazo orçado em R$ 4.652,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais)
.

No intuito de permitir que a Recorrente tivesse condições de arcar com todo o tratamento, foi-lhe
oferecido um plano pela Clínica Recorrida
, por meio do qual pagaria uma
matrícula no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 48 (quarenta e oito) mensalidades sucessivas de R$ 119,00 (cento e dezenove reais)
.

No referido orçamento são detalhadas fases distintas, incluindo procedimentos preparatórios, a instalação e manutenção contínua de aparelhos ortodônticos, além de clareamento dental. Tais intervenções foram estruturadas para serem satisfeitas mediante parcelas mensais recorrentes, modelo contratual que pressupõe uma expectativa de continuidade da prestação de serviço que, como visto, restou inviabilizada pelo inadimplemento da Clínica Ré quanto ao suporte de urgência e à qualidade do vínculo de confiança.

Sucede, contudo, que é fato incontroverso que
a execução do tratamento foi abruptamente interrompida em agosto de 2021, após a consumação de apenas 03 (três) consultas iniciais (avaliação, limpeza e restauração)
.

Nessa senda, mediante análise detalhada do fluxo de pagamentos, apurou-se que
a Recorrente pagou à Clínica Recorrida o valor total de R$ 953,00 (novecentos e cinquenta e três reais)
— compreendendo a taxa de matrícula de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 07 (sete) mensalidades de R$ 119,00 (cento e dezenove reais).

Noutro giro, ao cotejar tais pagamentos com os valores unitários previstos no referenciado orçamento de id. 18001428, verifica-se que
os serviços efetivamente prestados pela Clínica Recorrida restringiram-se à limpeza (profilaxia e raspagem), orçada em R$ 100,00 (cem reais), e a uma única restauração em resina (elemento 14 - primeiro pré-molar superior direito), orçada em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando apenas o importe de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em contraprestação efetiva
.

Destarte,
resta evidenciado que a Recorrente pagou R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) a mais do que o valor dos serviços que efetivamente fruiu antes do inadimplemento contratual operado pela Clínica Recorrida
.

Nesta ordem de ideias, sendo a resolução do contrato imputável à Clínica Recorrida por sua omissão no suporte emergencial,
a retenção deste saldo excedente revela-se flagrantemente abusiva, visto que se refere a um tratamento ortodôntico e estético que sequer fora iniciado
.

Registre-se, ademais, que a Sentença recorrida já ordenou a restituição dos R$ 100,00 (cem reais) despendidos com profissional externo para refazer a restauração defeituosa, o que recompõe o dano material específico decorrente do vício do serviço, não havendo falar, todavia, em devolução do montante correspondente à limpeza e à restauração original, as quais, embora precárias, foram efetivamente executadas pela Clínica Recorrida.

No que concerne à
pretensão de majoração dos danos morais
, não se vislumbram nos autos elementos de agravação extraordinária a ponto de autorizar a elevação do
quantum
fixado.

Não se olvide que o descaso no atendimento de urgência em Paciente com dor é conduta reprovável e gera angústia que transcende o mero dissabor cotidiano.

Nada obstante, para fins de arbitramento da indenização, deve-se considerar a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. No caso vertente,
a Recorrente não colacionou aos autos prontuário clínico ou laudo médico detalhado que atestasse um estado de sofrimento agudo, complicações infecciosas ou sequelas funcionais permanentes que desbordassem do panorama de incômodo temporário já valorado pelo Magistrado de Primeiro Grau
.

Em sendo assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o caráter pedagógico da medida, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se condizente com a gravidade da falha pontual no suporte emergencial (atraso de aproximadamente 48 horas na resposta), cumprindo satisfatoriamente o viés compensatório sem descuidar do equilíbrio necessário para evitar o enriquecimento imotivado da vítima em detrimento da função social da responsabilidade civil.

Diante do provimento parcial do recurso para majorar a restituição pecuniária devida à Recorrente,
revela-se imperioso o redimensionamento da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem
.

Registre-se que o Magistrado de Primeiro Grau atribuiu à Recorrente o encargo de 90% (noventa por cento) das custas e honorários, sob o fundamento de decaimento em parte significativa dos pedidos.

Entretanto, verifica-se que a Recorrente, além de ter logrado êxito na rescisão contratual e no ressarcimento do reparo externo, passou a obter, com a reforma ora operada, a restituição de expressiva parcela do saldo excedente pago à Clínica Recorrida,
restando vencida em ínfima quantia de restituição (R$ 260,00) e no valor pretendido a título de danos morais
.

Nesse diapasão, cumpre consignar que
o arbitramento de indenização por danos morais em patamar inferior ao sugerido na peça exordial não implica, por si só, sucumbência recíproca
. Tal entendimento encontra-se consolidado no verbete da
Súmula 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

Súmula 326/STJ
: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." (CORTE ESPECIAL, DJ 07/06/2006).

Em reforço, a jurisprudência recente daquele Tribunal Superior ratifica que "
não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes
." (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.501.177/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)>

Destarte, considerando que a Recorrente decaiu de parte ínfima de sua pretensão, deve a Recorrida suportar a integralidade dos ônus da sucumbência, nos moldes do artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, observa-se que o proveito econômico obtido pela Recorrente, enquanto parte vencedora, embora relevante, enseja uma condenação pecuniária total de R$ 1.793,00 (um mil, setecentos e noventa e três reais) — somatório do ressarcimento material, dano moral e restituição do excesso.

Deste modo, a aplicação dos limites percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 2º, do Diploma Processual,
conduziria à fixação de verba honorária irrisória e insuficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico
.

Sob tal perspectiva, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que "
somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º do CPC) quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
" (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 2.160.521/SP, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025).

Em igual sentido, reconhecendo a possibilidade de arbitramento equitativo ante o baixo valor da condenação, colhe-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. (...)
A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, encontra-se devidamente justificada pelas peculiaridades da causa, incluindo o baixo valor da condenação (R$ 3.000,00), a natureza e a complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o tempo de duração do processo, sendo o montante de R$ 2.000,00 considerado adequado e proporcional
.”

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.160.930/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Por conseguinte, considerando a natureza e a baixa complexidade da causa, o grau de zelo e a responsabilidade assumida pelos Advogados da Recorrente, bem como o tempo de duração do processo, impõe-se o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, fixando-a em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), montante que se revela adequado e proporcional para a justa remuneração dos profissionais.

Isto posto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescentar à condenação da Clínica Recorrida a restituição do valor excedente de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), a ser atualizado com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação, quando, então, passará incidir apenas a taxa SELIC, cabendo a aludida demandada arcar na integralidade com as custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se incólumes os demais termos da Sentença recorrida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.